Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720551-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACRUX SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: RAYANE KETELEN COELHO FELIX SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 47153959) interposto por ACRUX SECURITIZADORA S.A. em face de RAYANE KETELEN COELHO FELIX SANTANA ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0713386-81.2023.8.07.0001, facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória, nos seguintes termos (ID 154639820 na origem) : O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias. A Agravante alega em suas razões que: (i) na origem, a ação de execução de título extrajudicial de origem decorre de débito oriundo de empréstimo pessoal adquirido pelo agravado junto ao Banco BMG, tendo sido emitida, naquela ocasião, a Cédula de Crédito Bancária (“CCB”) de no L25549057MP; (ii) adquiriu todos os direitos de crédito pertencentes ao BMG em relação ao empréstimo mencionado através da celebração de um Termo de Cessão de Crédito entre esses. Considerando a recusa do devedor em efetuar o pagamento do valor devido, a ação original foi ajuizada; (iii) ao receber a inicial, o Juízo a quo entendeu que a Cédula de Crédito Bancário apresentada pela exequente não constituiria como prova da detenção do título. Ocorre, contudo, que o referido documento se revela, para todos os fins, como título executivo hígido para fundar a presente execução; (iv) a emissão da Cédula de Crédito Bancário em comento ocorreu por meio de certificado digital, nos termos do art. 10, §2o, da MP no 2.200-2/0112, que confere legalidade jurídica, para todos os fins, aos contratos eletrônicos, tendo o devedor, inclusive, anuído de forma expressa com a forma de contratação, nos termos da Cláusula 17 da CCB; (v) consta do documento apresentado pela ACRUX ter sido assinado digitalmente pelo executado “Rayane Ketelen Coelho Felix Santana assinou (Conta #2761-38A2-B61BE270). Email: atavares403@gmail.com. IP: 189.6.76.95. Cadastro Nacional informado: 044.306.921-22. Telefone: *******9595. Hash SHA256 do telefone completo: f5abe1(...). Através de token SMS..]; (vi) além de possuir expressa previsão legal, consta da assinatura eletrônica do executado todos os dados necessários para sua identificação e autenticidade, sendo inequívoca a sua vontade de emiti-la e contratar junto ao então titular do crédito, o Banco BMG; (vi) ainda que o certificado utilizado (Clicksign Log) não se encontre credenciado no ICP-Brasil tem-se que houve concordância das partes acerca da forma da assinatura aposta no documento que instruiu a petição inicial, daí porque é prescindível a exigência contida na decisão agravada; (vii) a assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o artigo 29, § 5o, da Lei 10.931/04; (viii) há uma distinção entre as assinaturas digital e eletrônica, sendo que, apenas para a prática de atos judiciais seria imprescindível a utilização de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pelo ICP-Brasil, ao passo que a assinatura eletrônica, inserida em documento público ou particular, independe de aludida comprovação, nos termos do disposto no artigo 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001; (x) considerando que o contrato foi regularmente formalizado, com expressa anuência das partes, em especial, da emitente da Cédula de Crédito, quanto à possibilidade da assinatura eletrônica, nos termos da cláusula 17 daquele contrato, não há como se sustentar que esse não seria apto a lastrear o processo executivo; (xi) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, corroborando como entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento quanto à higidez dos títulos executivos extrajudiciais, principalmente no que se refere às Cédulas de Crédito Bancário emitidas em forma eletrônica; (xii) uma vez que a emissão da CCB em comento ocorreu exclusivamente de forma eletrônica, o documento apresentado – que, como se viu, é absolutamente válido e eficaz – é o único existente para que a exequente possa perquirir o seu crédito; (xiii) a determinação do Juízo a quo sequer pode ser cumprida pela exequente, pois, com perdão ao truísmo, a única e original via da CCB que constitui o crédito 11 da ACRUX foi contratada de forma eletrônica e já consta dos autos. Requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para o fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Para tanto, alega que: (i) os fundamentos expostos atestam a relevância da argumentação da agravante; (ii) caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, o Juízo a quo poderá proferir sentença de mérito, extinguindo, de maneira desarrazoada, o feito de origem. No mérito, requereu a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 47153974). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 47153974). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 47153959) interposto por ACRUX SECURITIZADORA S.A. em face de RAYANE KETELEN COELHO FELIX SANTANA ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0713386-81.2023.8.07.0001, facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória, trazendo como pano de fundo discussão sobre a validade da certificação eletrônica, bem como seus requisitos. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados a ponto de subsidiar a suspensão da decisão no âmbito do incidente na origem, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque a Agravante, em suas razões, evidenciou, de plano e pronto, a probabilidade do direito, trazendo para a discussão a possibilidade de cédula de crédito bancário assinada eletronicamente poder balizar a execução de título executivo. Tenho entendido que, embora a autenticação da assinatura eletrônica não tenha sido produzida pela ICP-Brasil, a exegese atribuída ao § 2o, Art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos cujas assinaturas tiverem sido emitidas por certificação privada, razão pela qual o tema merece apreciação mais detida, por ocasião da apreciação do mérito. Entendo igualmente demonstrados o risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a Agravante se encontra na iminência de experimentar a extinção do feito na origem, caso não seja concedido efeito suspensivo, para que a matéria possa ser apreciada. Já tive oportunidade de manifestar entendimento nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. 1. Em se tratando de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário contratada eletronicamente, desnecessária a exibição da via original do título, sendo suficiente a instrução da inicial com cópia certificada digitalmente, o que é autorizado pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, cuja autenticidade da assinatura eletrônica, pode ser verificada pelo código então gerado. 2. Embora a autenticação da assinatura eletrônica não tenha sido produzida pela ICP-Brasil, a exegese atribuída ao § 2o, Art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos cujas assinaturas tiverem sido emitidas por certificação privada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (Acórdão n. 1386159 – AGI 07239413420218070000 - 3a Turma Cível – Relator: Roberto Freitas Filho – Data de julgamento: 10/11/2021 – Data de publicação no DJe: 29/11/2021) Por outro lado, não entendo existir perigo da demora inverso, pois a suspensão não trará gravame algum para o processo, muito menos para as partes, uma vez que o feito está na fase inicial. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, de modo a viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023 16:13:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador